Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCIAL PROVIMENTO DO APELO. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Na linha do entendimento do STJ, o parcial provimento do apelo desautoriza a majoração prevista no §11 do art. 85 do CPC (AgInt nos EAREsp 762.075/MT, Rel. Ministro FELIX FISCHER, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 07/03/2019).
3. Se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado pelas instâncias superiores.
4. Embargos de declaração rejeitados.